Tribunal: TJSP
Processo: 1005854-97.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO NOMEADO PELO CONVÊNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA E A OAB/SP PARA INGRESSAR COM AÇÃO DE DIVÓRCIO EM FAVOR DA AUTORA – DEMANDA NÃO PROPOSTA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO POSTERIORMENTE AJUIZADA PELO EX-CÔNJUGE – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – INOCORRÊNCIA –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO NOMEADO PELO CONVÊNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA E A OAB/SP PARA INGRESSAR COM AÇÃO DE DIVÓRCIO EM FAVOR DA AUTORA – DEMANDA NÃO PROPOSTA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO POSTERIORMENTE AJUIZADA PELO EX-CÔNJUGE – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – INOCORRÊNCIA – NÃO VERIFICAÇÃO DE PROBABILIDADE RAZOÁVEL DE ÊXITO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005854-
97.2018.8.26.0269, da Comarca de Tatuí, em que é apelante SONIA REGINA
CAMARGO FRANCO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado RICARDO
FERNANDO RIBEIRO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 3o Juiz ,
que davam provimento parcial ao recurso, e da 2a Juíza, que dava provimento parcial em
maior extensão, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC,
a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos
Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo
legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram provimento parcial ao
recurso, vencida a 2a Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Sonia Regina de Camargo Franco (Justiça Gratuita)
Apelado: Ricardo Fernando Ribeiro
Comarca: Tatuí - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Fernando José Alguz da Silveira
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

ADVOGADO
NOMEADO PELO CONVÊNIO DA
DEFENSORIA PÚBLICA E A OAB/SP PARA INGRESSAR
COM AÇÃO DE DIVÓRCIO EM FAVOR DA AUTORA
DEMANDA
NÃO
PROPOSTA

AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NA AÇÃO DE
DIVÓRCIO LITIGIOSO POSTERIORMENTE AJUIZADA
PELO EX-CÔNJUGE
TEORIA DA PERDA DE UMA
CHANCE INOCORRÊNCIA NÃO VERIFICAÇÃO DE
PROBABILIDADE RAZOÁVEL DE ÊXITO
DANOS
MORAIS

CARACTERIZAÇÃO

SENTENÇA
MODIFICADA NESTE ASPECTO
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 33903
Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora
contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos
materiais e morais decorrente de prestação de serviços advocatícios.
Após aduzir preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, a
apelante sustenta ter o causídico atuado de forma desidiosa, razão pela qual
pleiteia a reparação dos prejuízos de ordem material e moral daí advindos.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões, pleiteando o apelado o não conhecimento da apelação por
falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Observo inicialmente que foram atendidos os ditames
do art. 1.010, II e III do CPC, uma vez que a apelação está revestida dos
requisitos de admissibilidade, estando bem demonstradas as razões de fato
e de direito pelas quais entende a apelante deva ser anulada ou reformada a
sentença recorrida, o que justifica o conhecimento do recurso.
Outrossim, passo à análise da preliminar de inépcia da
petição inicial suscitada em contestação e reiterada em contrarrazões de
apelação, sem apreciação na sentença conforme autorizado pelo art. 488 do
CPC, e o faço para rejeitá-la, uma vez que foram cumpridos todos os
requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não apresentando a exordial
nenhum dos defeitos constantes no parágrafo primeiro do art. 330 do
referido diploma legal.
Com efeito, narrou a autora em sua peça exordial que
sofreu prejuízos de ordem material e moral em razão da atuação desidiosa
do causídico que fora nomeado para defender seus interesses em ação de
divórcio, sendo que os fatos nela descritos são suficientes para garantir o
processamento da ação, cuja veracidade, por óbvio, é questão a ser
apreciada e definida por ocasião do julgamento de mérito da demanda.
Também não se faz possível o reconhecimento de
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, na medida em
que a apelante sequer especificou quais provas pretendia produzir, além do
que a prova documental existente nos autos mostrou-se suficiente para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perfeita elucidação da controvérsia instaurada.
No mais, e quanto ao mérito, respeitado o
convencimento do juiz de primeiro grau, entendo comportar o caso solução
diversa, sendo o caso de parcial procedência da ação.
Deflui dos autos que, apesar de ter sido indicado pelo
convênio firmado entre a Defensoria Pública e a OAB/SP, na data de
01.12.2015, para ajuizar ação de divórcio em favor da autora, o réu
manteve-se inerte. Ato contínuo, em 10.01.2016, o ex-cônjuge da autora
ingressou com ação de divórcio litigioso, na qual a ré, ora autora, apesar de
regularmente citada, deixou de ofertar contestação, sobrevindo sentença
que acolheu integralmente os pedidos iniciais e determinou a partilha dos
bens comuns do casal. Após o trânsito em julgado, o ex-cônjuge deu início
ao cumprimento de sentença na forma determinada no título judicial, tendo
sido a impugnação ofertada pela ora autora, através de outra advogada
nomeada, rejeitada pela decisão de fls. 63/64.
Relevante salientar, ainda, que o ora réu ingressou com
duas ações de sobrepartilha e que foram julgadas extintas sem resolução de
mérito.
Sendo esse o breve resumo dos fatos, situa-se a
discussão sobre ter sido a desídia do advogado em ingressar com a ação e
deixar de contestar a ação de divórcio suficientemente relevante e capaz de
justificar obrigação de indenizar a cliente por danos decorrentes da perda
de uma chance. E a resposta é negativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A responsabilidade indenizatória em razão de má
prestação do serviço de advocacia é tema complexo, em especial face à
dificuldade de se estabelecer um nexo de causalidade entre o resultado
danoso sofrido pelo cliente, no caso a não obtenção do direito que entendia
possuir, e a atuação culposa do causídico, cuja obrigação, como se sabe, é
de meio e não de resultado.
Consoante lição da Ministra Nancy Andrighi, do
Superior Tribunal de Justiça, a doutrina tradicional sempre teve alguma
dificuldade para implementar, em termos práticos, a responsabilidade do
advogado. Com efeito, mesmo que comprovada sua culpa grosseira, é
difícil antever um vínculo claro entre esta negligência e a diminuição
patrimonial do cliente, pois o que está em jogo, no processo judicial de
conhecimento, são apenas chances e incertezas que devem ser aclaradas
em um juízo de cognição. Em outras palavras, ainda que o advogado atue
diligentemente, o sucesso no processo judicial depende de outros fatores
não sujeitos ao seu controle. Daí a dificuldade de estabelecer, para a
hipótese, um nexo causal entre a negligência e o dano. (REsp
1079185/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
11/11/2008, DJe de 04/08/2009).
Referida dificuldade decorre principalmente do fato de
que o resultado da demanda indenizatória movida contra o advogado
depende, em grande medida, das reais possibilidades de êxito na obtenção
do direito reclamado na ação que patrocinou, vale dizer, quanto mais
provável a vitória de seu constituinte, maior a probabilidade de poder
atribuir o insucesso à imperícia do patrono, sendo possível, nessa hipótese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formular juízo mais seguro de nexo causal entre a má atuação e o resultado
danoso. Por outro lado, sendo o direito controverso, ou dependendo a
demanda de fatores contingenciais, dos quais não tem o advogado nenhum
controle, cede o liame causal, impossibilitando a atribuição do insucesso à
sua má atuação.
Nesse mesmo sentido já se manifestou o Colendo
Superior Tribunal de justiça, consoante se nota pelo seguinte julgado: Em
caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas
apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da
vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da
"perda de uma chance" devem ser solucionadas a partir de uma detida
análise acerca das reais possibilidades de êxito do processo,
eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico.
Vale dizer, não é o só fato de o advogado ter perdido o
prazo para a contestação, como no caso em apreço, ou para a
interposição de recursos, que enseja sua automática responsabilização
civil com base na teoria da perda de uma chance. É absolutamente
necessária a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real -
que a parte teria de se sagrar vitoriosa. (...). (REsp 1190180/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2010, DJe
de 22/11/2010).
Na hipótese dos autos, reputo inexistir indícios
relevantes da existência do suposto prejuízo da autora em razão da
ausência de atuação judicial do réu, não havendo nenhum elemento em
concreto que autorize a conclusão de que teria ela direito a outros bens que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não aqueles que foram objeto da partilha realizada em razão do divórcio do
casal.
Nesse aspecto, aliás, como corretamente consignado
pelo juiz sentenciante, o divórcio também era pretendido pela autora e a
partilha dos bens foi realizada de acordo com o regime de comunhão de
bens adotado pelo casal, na forma como preceitua o artigo 1.658 do
Código Civil. Além disso, o ex-cônjuge da autora não deixou de indicar
qualquer bem para a divisão, não se olvidando, ademais, como já
anteriormente mencionado, que o réu ajuizou em favor da autora duas
demandas de sobrepartilha de bens, as quais, contudo, foram extintas sem
resolução de mérito, haja vista que a primeira visava rediscutir partilha já
julgada na ação de divórcio e a segunda estava eivada de falta de interesse
processual na modalidade adequação.
Não bastasse, a autora sequer mencionou na inicial da
presente demanda que faria jus a outros bens senão aqueles que foram
objeto de partilha, tampouco se insurgiu quanto à determinação de divisão
do imóvel mediante a construção de um muro conforme determinado na
sentença. Limitou-se a afirmar que o muro realizado pelo seu ex-marido foi
mal executado, “... deixando os serviços pela metade, causando problemas
de toda ordem para autora, como perda total de sua cozinha pois a casa
foi construída em 'L' e a cozinha foi separada através do muro, falta de
reboque e falta de calhas, pinturas, modificação do portão de entrada...”
(fl. 3).
Ora, consoante se vê, os prejuízos materiais que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora alega ter sofrido dizem respeito à execução da obra do muro
divisório, sem qualquer relação com a atuação do causídico, que sequer foi
nomeado para defender os interesses daquela na fase de cumprimento de
sentença, até porque foi outra advogada nomeada quem apresentou
impugnação à execução.
Nesse contexto, era mesmo de rigor o não acolhimento
do pleito de indenização por danos materiais.
Por outro lado, tem razão a recorrente no que diz
respeito aos danos morais, os quais restaram devidamente caracterizados
na espécie.
Induvidoso que a abstenção injustificada do réu em
promover as medidas cabíveis para concretizar a promessa feita, ou seja,
cumprir a obrigação que lhe incumbia de deduzir e defender em juízo,
mediante a propositura da ação de divórcio e/ou apresentação de
contestação, constituiu não apenas um inadimplemento contratual, mas
também uma violação do dever de lealdade ao cliente e, portanto, uma
infringência às normas éticas que regem sua atividade profissional.
No caso presente, forçoso convir que o ato ilícito
cometido, posto consubstanciar clara manifestação de menosprezo e
indiferença aos legítimos anseios e expectativas acalentadas pela autora,
produziu efeitos significativos e relevantes sobre o universo espiritual da
mesma, fazendo-a experienciar sentimento profundo de desprestígio,
desconsideração e desprezo, resultando em sofrimento psíquico relevante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com afetação da autoestima e sensação de abatimento e prostração, em
dimensão que ostenta relevância jurídica, na medida em que se tem por
afetado o princípio geral de respeito à dignidade humana.
Configurado o dano moral, arbitro-o no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), montante que reputo proporcional à natureza
e intensidade do sofrimento e constrangimento sofridos pela autora e
atende à preocupação de desestímulo à reiteração do comportamento
lesivo, sem acarretar o enriquecimento sem causa da vítima.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento à
apelação para julgar a ação parcialmente procedente, condenando o réu ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês contados da data da
citação e com correção monetária a partir da publicação do acórdão
(súmula 362/STJ), e, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários de sucumbência, que ora arbitro em 15%
sobre o valor atualizado da condenação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27984
Apelação Cível no 1005854-97.2018.8.26.0269
Comarca: Tatuí
Apelante: Sonia Regina Camargo Franco
Apelado: Ricardo Fernando Ribeiro
DECLARAÇÃO DE VOTO
(mlf)
Vistos.
Respeitado o entendimento do i. Desembargador Relator divirjo para DAR
PROVIMENTO PARCIAL, em maior extensão, ao recurso da autora, pelas razões e
fundamentos que passo a expor:
Constata-se dos autos que, apesar de ter sido indicado pelo convênio
firmado entre a Defensoria Pública e a OAB/SP, na data de 01.12.2015, para ajuizar ação
de divórcio em favor da autora, o réu manteve-se inerte. Ato contínuo, em 10.01.2016, o
ex-cônjuge da autora ingressou com ação de divórcio litigioso, na qual a ré, ora autora,
apesar de regularmente citada, deixou de ofertar contestação, sobrevindo sentença que
acolheu integralmente os pedidos iniciais e determinou a partilha dos bens comuns do
casal. Após o trânsito em julgado, o ex-cônjuge deu início ao cumprimento de sentença
na forma determinada no título judicial, tendo sido a impugnação ofertada pela ora autora,
através de outra advogada nomeada, rejeitada pela decisão de fls. 63/64.
Relevante salientar, ainda, que o ora réu ingressou com duas ações de
sobrepartilha e que foram julgadas extintas sem resolução de mérito.
Patente a ocorrência de danos morais.
Isso porque, o réu de forma injustificada deixou de promover as medidas
necessárias à defesa dos direitos da autora. Note-se que se trata de Advogado nomeado
pela Defensoria Pública cujo propósito era a interposição de ação de divórcio. Inobstante
o compromisso assumido, não houve a propositura da referida ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deve ser ressaltado que a Constituição Federal em seu artigo 133 dispõe
que:
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos
limites da lei.
Ainda, dispõe o artigo 2o do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos
Advogados do Brasil que:
Art. 2o. O advogado é indispensável à administração da Justiça.
§ 1o. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce
função social.
§ 2o. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão
favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos
constituem múnus público.
Inexorável que o réu deixou de cumprir o serviço público que lhe fora
atribuído ao não interpor a ação de divórcio, bem como, ao deixar de apresentar defesa,
naquela distribuída pelo ex-marido da autora.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode exigir
que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de
2009). Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização
econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por
mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens
lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela
qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de
seu ato ilícito.
Note-se que o valor fixado pelo i. Relator R$ 10.000,00 -, em muitas
decisões, é o que esta r. Câmara fixa para dissabores decorrentes, por exemplo, de
negativações indevidas; todavia, o presente caso envolve erro, desídia profissional,
o que além de grave, deve contar com valor mais significativo, não só pelo caráter
punitivo da condenação indenizatória, mas também, pelo condão preventivo, para
que o profissional ora condenado nunca mais deixe de cumprir o seu relevante e
constitucional mister, especialmente na defesa daqueles cuja outorga se deu pela
via estatal, através do relevante convênio da OAB.
Considerando a gravidade da conduta do réu, entendo que o valor
deve ser majorado para R$ 20.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescidos de
juros de mora de 1%, a partir da citação.
Mais não é preciso.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso, em maior extensão, para fixar o valor da indenização pelos danos morais
sofridos em R$ 20.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de mora
de 1%, a partir da citação. Acompanho, nos mais, o i. Desembargador Relator.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
100A9B28
10
13
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
100FCE4D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005854-97.2018.8.26.0269 e o código de confirmação da tabela acima.